Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO QUANTO AO DECISUM ATACADO. NÃO VERIFICAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEGRATIVOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de Declaração. Tem amparo o alegado pelo Embargante. Não se tinha observado que a Juíza do Conhecimento havia dado parcial provimento a Embargos de Declaração da Defesa para alterar a dosimetria da pena e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual o substrato do acordão foi apenas quanto a sentença monocrática, sem observar que ela estava modificada em razão dos declaratórios integrativos no Juízo do Conhecimento.
2. Dado provimento aos Embargos de Declaração para corrigir a dosimetria do acórdão e, com efeitos modificativos, reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da VEPEMA/DF.